Tribunal: TJDFT
Processo: 0747223-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ANTONIO RAIMUNDO PESSOA. O requerente pretende desconstituir a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, cujo objeto foi a manutenção na posse de imóvel (ID 20957654 - Págs. 5/9). Afirmou que adquiriu o bem de boa-fé, mediante cessão de direitos e com registro em cartório. Acrescentou que foi determinada a imissão da ré na posse, mas ela não é proprietária e jamais exerceu sua ocupação. A presente ação rescisória está fundamentada na incompetência absoluta do prolator da sentença e erro de fato, conforme previsão no art. 966, II e § 1o, do Código de Processo Civil. Foi facultada a emenda à inicial, nos termos dos artigos 319, 320 e 968 todos do Código de Processo Civil (ID 21652438). O autor manifestou-se nos autos (ID 22027697). É o breve relatório. DECIDO. Por expressa disposição do artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil, “A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo”. Diante desse preceito processual, fica vedado qualquer tipo de inovação argumentativa no feito rescisório e que poderia ter sido feita no processo originário. Isto porque não se admite que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso ou defesa não apresentada. No caso dos autos, a pretensão formulada na demanda de origem limitou-se à “manutenção da posse e a suspensão das medidas constritivas” sobre imóvel (autos n. 0705777-65.2019.8.07.0008, ID 20957654 - Pág. 8). Contudo, mesmo conferida a oportunidade de emenda, o requerente insistiu na rescisão da sentença “para que seja julgada IMPROCEDENTE a imissão de posse, sendo reconhecido o Autor como proprietário do imóvel” (ID 22027697 - Pág. 10). A inovação reiterada na emenda constitui matéria estranha à lide original, o que obsta o processamento do feito. No particular, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que “não cabe ação rescisória para desconstituir julgados se a matéria objeto da decisão rescidenda é diversa da que foi suscitada no pedido da rescisória” (STJ, AR 4.314/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/10/2017). A não observância dos requisitos formais mínimos da petição inicial caracteriza sua inépcia e implica indeferimento, a teor do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no artigo 968, §3o, art. 485, inciso I e IV, c/c art. 330, I, todos do NCPC, e artigo 188, parágrafo único, incisos I e II, do RITJDFT, INDEFIRO A PEÇA VESTIBULAR E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas em razão da gratuidade da justiça concedida. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46